Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-05.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003969-05.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELE FERREIRA DIETRICH - CPF: 054.023.031-69 (APELADO), JULIANO RODRIGUES ARSEGO - CPF: 021.273.331-10 (APELANTE), LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES - CPF: 007.975.342-61 (ASSISTENTE), JODACIR BRITO JACOBINA - CPF: 899.589.261-72 (ASSISTENTE), ANA CRISTINA FERREIRA - CPF: 040.974.731-90 (ASSISTENTE), BRUNO SANTOS DA TRINDADE - CPF: 048.728.341-43 (ASSISTENTE), DANIELE FERREIRA DIETRICH - CPF: 054.023.031-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. FALSA IDENTIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA APPREHENSIO. PENA-BASE. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão e 7 meses de detenção, pela prática dos crimes de furto consumado (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), na forma do art. 69 do CP, com pagamento de 40 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
I
) definir se houve consumação do furto ou se se trata de tentativa;

(
II
) verificar a legalidade da dosimetria da pena-base;

(
III
) avaliar a incidência da agravante de calamidade pública;

(
IV
) reconhecer a atenuante da confissão espontânea;

(
V
) reconhecer, de ofício, a prescrição superveniente quanto ao crime de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consuma-se o furto com a inversão da posse da coisa alheia, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou o posterior abandono do bem.

A fixação da pena-base deve observar o livre convencimento motivado do julgador, inexistindo critério aritmético obrigatório quanto ao aumento por circunstâncias judiciais negativas.

A aplicação da agravante do estado de calamidade pública exige demonstração do nexo de causalidade entre o evento excepcional e a prática delitiva, o que não restou comprovado nos autos, impondo-se o seu afastamento.

A confissão espontânea, ainda que realizada na fase policial, deve ser reconhecida como atenuante quando corroborada por outros elementos probatórios.

Reconhece-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente quanto ao crime de falsa identidade, pois decorrido o prazo de três anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, sem interrupção posterior válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve período.

A dosimetria da pena não está
adstrita
a cálculo aritmético rígido, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A agravante de calamidade pública exige a demonstração de vínculo concreto entre a situação excepcional e a prática do crime.

A confissão espontânea realizada na fase policial, corroborada por outros elementos de prova, deve ser reconhecida como atenuante.

A prescrição superveniente extingue a punibilidade do crime de falsa identidade quando transcorrido o prazo previsto no art. 109, VI, do Código Penal, sem causas interruptivas posteriores.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 69, 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 155, caput, 307, 61, II, "j", e 65, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.583.131/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
25.06.2024; STJ,
AgRg
no HC 878.068/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23.05.2024; STJ,
AgRg
no HC 717.298/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
02.03.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Juliano Rodrigues
Arsego
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que o condenou à pena de
02 anos e 03 meses de reclusão e 07 meses de detenção
,
pela prática do
s
delito
s
tipificado
s
no art.
155,
caput
, e 307, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do CP
, bem como, ao pagamento de
40
(
quarenta
) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente
à
época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID.
244119747
), o apelante pleiteia
pela desclassificação da conduta para a modalidade tentada,
em relação ao delito de furto, bem como, a
readequação da pena-base, reconhecimento da atenuante de confissão, afastamento da agravante de calamidade pública e diminuição da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
244119750
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto pelo apelante
, para reconhecer a atenuante da confissão e afastar a agravante do estado de calamidade pública

(ID.
246954169
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
na data de 23/06/2020, por volta das 15horas, na Rua São Celestino, nº 1317, bairro Vitória Régia, em Sorriso, o denunciado JULIANO RODRIGUES ARCEGO, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão marca LG, bem pertencente a vítima DANIELE FERREIRA DIETRICH e avaliado em aproximadamente R$2.398,00 (dois mil e trezentos e noventa e oito reais).

Na mesma data, com a prisão em flagrante pelos agentes policiais militares, o denunciado atribui a si falsa identidade, dizendo chamar-se MARCELO RODRIGUES DA SILVA, com o fim de obter vantagem em proveito próprio, qual seja, omitir seu verdadeiro nome e filiação, ocultando suas anteriores incursos pelo crime, cumprimento de mandado de recaptura expedido pelo juízo da execução penal, de forma a garantir sua impunidade pelo ilícito praticado. (...) (sic) (id. 244119199)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
s
delito
s
previsto
s
nos art.
155,
caput
, e 307, ambos do Código Penal, na forma do art. 69,
todos do Código Penal.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL

Nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva é causa extintiva da punibilidade e deve ser reconhecida de ofício sempre que constatada.

No caso em tela, a sentença condenatória foi prolatada em
27/08/2020
, fixando a pena definitiva em
07 (sete) meses de detenção,
pelo delito previsto no artigo 307 do Código Penal. Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em
três
anos
quando a pena aplicada é inferior a um ano.

Dessa forma, considerando que não houve causa interruptiva posterior à sentença e que transcorreram mais de
três
anos desde a publicação da decisão condenatória sem o trânsito em julgado para ambas as partes, operou-se a prescrição superveniente, extinguindo a punibilidade do réu.

Portanto, impõe-se o reconhecimento
de ofício
da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito do artigo 307 do Código Penal, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do acusado.

MÉRITO

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas no decorrer da instrução processual, não havendo, impugnação acerca dessas temáticas, posto que o apelante se limitou a postular a desclassificação de sua conduta para a modalidade tentada, além d
a

readequação da pena-base, reconhecimento da atenuante de confissão, afastamento da agravante de calamidade pública e diminuição da pena de multa.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para a sua modalidade tentada, a Defesa sustenta que o apelante não teve a posse mansa e pacífica do bem subtraído, razão pela qual o crime não teria se consumado.

No caso em tela, embora o réu tenha sido preso em flagrante e o objeto tenha sido recuperado pela vítima, houve a inversão da posse, pois a televisão foi retirada da residência e transportada pelo apelante até o momento em que foi surpreendido e abandonou o bem ao tentar fugir. O próprio relato da testemunha ocular Bruno Trindade dos Santos confirma que o réu conseguiu sair do imóvel carregando a televisão de 43 polegadas, sendo perseguido apenas após já ter deixado a esfera de vigilância da vítima.

Além disso, o artigo 155 do Código Penal tipifica o furto como a ação de “subtrair” coisa alheia móvel, adotando, para fins de consumação, a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Segundo essa teoria, o crime de furto se consuma
no momento em que
o agente obtém a posse do bem, ainda que por curto período, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou o posterior abandono do objeto.

Diante desse contexto, cabe ressaltar que, tendo ocorrido a inversão da posse dos bens subtraídos pelo apelante, como se verifica no presente caso, resta configurada a consumação do delito patrimonial, nos exatos termos da sentença condenatória.

Assim, deve prevalecer o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“(...) 1. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada (
Tema
Repetitivon
. 934).

2. Para caracterizar consumação do furto, é irrelevante eventual monitoramento da conduta por sistema de vigilância do estabelecimento vítima, mesmo que a acusada haja sido detida ainda no estacionamento da empresa.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser

mantida a decisão agravada em tais

pontos.

4. Agravo regimenta

lnão
provido. (
STJ -
AgRg
no
AREspn
. 2.583.131/
SC,relator
Ministro

Rogerio
Schietti

Cruz, Sexta Turma, julgado

em 18/6/2024,

DJe
de 25/6/2024)
”

Portanto, resta evidente que o furto foi consumado, pois o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e esteve sob domínio do réu, ainda que por curto período. Assim, deve ser mantida a condenação pelo crime de furto consumado, conforme corretamente reconhecido na sentença.

A Defesa pleiteia
, ainda,
a reforma da dosimetria da pena-base, alegando, em síntese, que foi desproporcional, posto que elevou a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (
culpabilidade e maus
antecedentes).

Ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor, Nesse sentido:

"(...) 8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese dos autos, nota-se que o juiz singular aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa sobre o intervalo da pena prevista, seguindo entendimento firmado pelo STJ, estando a fração em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusivamente, tem-se que o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

Quanto ao pedido da Defesa para afastar a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, referente à prática do crime em período de calamidade pública,
temos que o pedido dever ser atendido
, uma vez que não restou demonstrado o nexo causal entre a pandemia da COVID-19 e a infração penal praticada pelo réu.

A incidência dessa circunstância agravante exige que o agente tenha se aproveitado diretamente da situação excepcional da calamidade pública para facilitar a prática delitiva ou aumentar o dano à vítima. Ou seja, não basta que o crime tenha ocorrido durante a vigência do estado de calamidade, sendo necessário comprovar que o contexto pandêmico influenciou ou agravou a ação criminosa, beneficiando de alguma forma o agente.

No caso concreto, não há qualquer indicativo de que o acusado tenha se valido do cenário pandêmico para cometer o delito, tampouco que tenha causado prejuízo superior àquele já intrínseco ao tipo penal imputado. A mera coexistência temporal entre a prática delitiva e o estado de calamidade pública não justifica, por si só, a incidência da agravante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação da agravante genérica do estado de calamidade pública demanda fundamentação específica que demonstre a efetiva relação entre a pandemia e o crime, não sendo possível aplicá-la de forma automática. Vejamos:

“(...) 2. A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 717298 SP 2022/0004462-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022)
”

Portanto
, afasto a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
.

No que tange o
pedido de reconhecimento da confissão espontânea, verifica
-se que o apelante, ainda que tenha permanecido em silêncio em juízo, confessou a prática delitiva na fase policial, de forma livre e espontânea. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a confissão extrajudicial como atenuante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como se observa no presente caso.

Nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a confissão espontânea constitui circunstância atenuante e, portanto, deve ser reconhecida, ainda que realizada apenas na esfera administrativa.

Assim, passo à readequação da pena.

A pena fixada na
primeira fase da dosimetria na
sentença foi de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, t
endo sido afastada a
agravante do art. 61, II, “j”, do CP,
bem como, reconhecida
a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a redução de 1/6 (um sexto)
,
reduzindo
a pena, nesta fase par
a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não tendo caso de aumento ou diminuição de pena
na terceira fase
, torno a pena definitiva de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, dou
PARCIAL PROVIMENT
O ao recurso aforado por
JULIANO RODRIGUES ARSEGO
,
para afastar agravante do
art. 61, II, “j”, do CP,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e reduzir a pena para
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025